Tribunal: TJES
Processo: 5024936-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024936-64.2022.8.08.0024

APELANTE: IVONE MARTINS DE MELLO

APELADOS: CRISTINA VIEIRA DE ARAUJO QUERES E APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA - DRª. ALINE MOREIRA SOUZA TINOCO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
. A Apelante alega a nulidade da sentença por omissão, ao não valorar adequadamente a decisão da Justiça Federal que lhe concedeu pensão por morte, e o erro de julgamento, por entender que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência da união.

II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a sentença é nula por não ter enfrentado, de forma vinculante, a decisão proferida na Justiça Federal que reconheceu a união estável para fins previdenciários; e (ii) o conjunto probatório dos autos, notadamente as provas documental e testemunhal, é robusto e suficiente para comprovar a presença dos requisitos configuradores da união estável, conforme o art. 1.723 do Código Civil.

III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada. A decisão proferida na esfera previdenciária, embora constitua elemento de prova, não possui efeito vinculante sobre o juízo cível, que, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), tem autonomia para formar sua própria convicção a partir da análise global e soberana do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório. 4. O reconhecimento da união estável, especialmente na via
post mortem
, exige prova robusta e inequívoca da convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família (
animus familiae
). 5. No caso, as provas produzidas são frágeis e contraditórias. A prova oral mostrou-se dividida, com testemunhas da autora afirmando a existência da união e as da parte ré negando-a. A prova documental (comprovantes de residência e declaração de imposto de renda), por si só, é insuficiente para demonstrar o elemento subjetivo do vínculo. 6. A dúvida gerada pela profunda controvérsia probatória milita em desfavor de quem alega a existência da união estável, dadas as relevantes consequências patrimoniais e sucessórias e a impossibilidade de oitiva do falecido.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da união estável exige demonstração conjunta e inequívoca dos requisitos de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do Código Civil), cujo ônus probatório recai sobre quem alega. 2. A existência de provas contraditórias e inconclusivas, especialmente no que tange à prova testemunhal, impede o reconhecimento de união estável
post mortem
. 3. A sentença proferida pela Justiça Federal, que reconhece a união estável para fins previdenciários, não vincula o juízo cível e, embora seja um indício, não se sobrepõe ao conjunto probatório contrário produzido na jurisdição estadual.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024936-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONE MARTINS DE MELLO

APELADO: CRISTINA VIEIRA DE ARAUJO QUERES e outros (2)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024936-64.2022.8.08.0024

APELANTE: IVONE MARTINS DE MELLO

APELADOS: CRISTINA VIEIRA DE ARAUJO QUERES E APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA - DRª. ALINE MOREIRA SOUZA TINOCO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
. A Apelante alega a nulidade da sentença por omissão, ao não valorar adequadamente a decisão da Justiça Federal que lhe concedeu pensão por morte, e o erro de julgamento, por entender que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência da união.

II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a sentença é nula por não ter enfrentado, de forma vinculante, a decisão proferida na Justiça Federal que reconheceu a união estável para fins previdenciários; e (ii) o conjunto probatório dos autos, notadamente as provas documental e testemunhal, é robusto e suficiente para comprovar a presença dos requisitos configuradores da união estável, conforme o art. 1.723 do Código Civil.

III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada. A decisão proferida na esfera previdenciária, embora constitua elemento de prova, não possui efeito vinculante sobre o juízo cível, que, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), tem autonomia para formar sua própria convicção a partir da análise global e soberana do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório. 4. O reconhecimento da união estável, especialmente na via
post mortem
, exige prova robusta e inequívoca da convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família (
animus familiae
). 5. No caso, as provas produzidas são frágeis e contraditórias. A prova oral mostrou-se dividida, com testemunhas da autora afirmando a existência da união e as da parte ré negando-a. A prova documental (comprovantes de residência e declaração de imposto de renda), por si só, é insuficiente para demonstrar o elemento subjetivo do vínculo. 6. A dúvida gerada pela profunda controvérsia probatória milita em desfavor de quem alega a existência da união estável, dadas as relevantes consequências patrimoniais e sucessórias e a impossibilidade de oitiva do falecido.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da união estável exige demonstração conjunta e inequívoca dos requisitos de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do Código Civil), cujo ônus probatório recai sobre quem alega. 2. A existência de provas contraditórias e inconclusivas, especialmente no que tange à prova testemunhal, impede o reconhecimento de união estável
post mortem
. 3. A sentença proferida pela Justiça Federal, que reconhece a união estável para fins previdenciários, não vincula o juízo cível e, embora seja um indício, não se sobrepõe ao conjunto probatório contrário produzido na jurisdição estadual.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024936-64.2022.8.08.0024

APELANTE: IVONE MARTINS DE MELLO

APELADOS: CRISTINA VIEIRA DE ARAUJO QUERES E APARECIDA VIEIRA DE ARAUJO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA - DRª. ALINE MOREIRA SOUZA TINOCO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a existência de união estável
post mortem
entre a Apelante, IVONE MARTINS DE MELLO, e o falecido, Sr. Paulo Cesar de Araujo.

Para tanto, a Apelante estrutura seu recurso em duas teses principais e uma subsidiária: a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e o erro na valoração das provas. Analiso-as na ordem de prejudicialidade.

1. Da alegada nulidade da sentença por omissão

A Recorrente sustenta que a sentença seria nula, com base no art. 489, § 1º, IV, do CPC, por não ter enfrentado adequadamente a força probatória da sentença proferida pela Justiça Federal (ID 16468177), que, em processo previdenciário, reconheceu a união estável para fins de concessão de pensão por morte.

A tese não prospera.

O princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) assegura ao magistrado a liberdade de apreciar as provas produzidas nos autos, desde que o faça de forma fundamentada. A decisão proferida em outra esfera jurisdicional, como a previdenciária, embora constitua um elemento de prova relevante, não possui efeito vinculante sobre o juízo cível, que detém autonomia para formar sua própria convicção a partir da análise global do acervo probatório.

No caso dos autos, a sentença recorrida (ID 15341164) expressamente mencionou e analisou as provas documentais e testemunhais, inclusive contrapondo-as. O fato de o julgador ter atribuído um peso probatório diverso daquele pretendido pela parte não configura omissão ou ausência de fundamentação. A fundamentação foi clara ao concluir que, para o reconhecimento da união estável no âmbito do Direito de Família, as provas eram insuficientes e contraditórias, o que afasta a alegada nulidade.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

2. Do mérito: do erro de julgamento na valoração das provas

No mérito, a Apelante defende que a sentença incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer a união estável, apesar das provas carreadas aos autos.

Conforme dispõe o art. 1.723 do Código Civil, "é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família". O reconhecimento de tal vínculo, especialmente em ações
post mortem
, exige um conjunto probatório robusto e coeso, capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a presença cumulativa de todos os requisitos legais, com destaque para o
animus familiae
.

Compulsando os autos, entendo que a Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A prova oral produzida, conforme destacado na própria sentença recorrida (ID 15341164, pág. 2), mostrou-se dividida. O juízo de origem resumiu a prova afirmando que, enquanto as testemunhas da autora disseram que "o casal convivia como se casados fossem", as testemunhas arroladas pela parte ré declararam que "o falecido não convivia com a autora e tinha outras namoradas". Essa flagrante contradição retira a força probante dos depoimentos.

A prova documental, por sua vez, também se revela frágil. Os comprovantes de residência (IDs 16486493 a 16487072) e a declaração de imposto de renda (ID 16487084), embora possam indicar um endereço em comum em determinado período, são insuficientes, por si sós, para comprovar a coabitação com
animus familiae
, elemento subjetivo indispensável. É cediço que a coabitação, embora seja um forte indício, não é requisito essencial para a configuração da união estável, assim como sua presença isolada não a caracteriza automaticamente.

Quanto à sentença da Justiça Federal (ID 16468177), reitero que seus efeitos se restringem à seara previdenciária, onde os critérios para a comprovação da dependência econômica são distintos e, por vezes, mais flexíveis. Tal documento figura como um importante indício, mas não é apto, isoladamente, a suplantar a prova contraditória produzida sob o crivo do contraditório nesta jurisdição cível.

Diante de um quadro de profunda controvérsia probatória, com depoimentos conflitantes e documentos inconclusivos, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe. A dúvida, no caso de reconhecimento de união estável
post mortem
, milita em desfavor de quem alega, dada a impossibilidade de oitiva da outra parte diretamente envolvida e as sérias consequências patrimoniais e sucessórias decorrentes.

Logo, não merece prosperar a pretensão da apelante. Nessa linha de entendimento, confira-se as seguintes ementas de julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – MERO RELACIONAMENTO ÍNTIMO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que manteve união estável com o falecido, pois não demonstrou a estabilidade, continuidade e o ânimo de constituir família, mas tão somente mero relacionamento íntimo. 2. A prova produzida pela recorrente não tem o condão de clarificar os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil, vez que aponta para um mero relacionamento esporádico que resultou em 02 (dois) filhos em comum. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Ap. Civ. nº 0000571-64.2017.8.08.0005, Des. Rel. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 29.1.2024).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PROVA TESTEMUNHAL ACERCA DA OCORRÊNCIA – PERÍODO FIRMADO EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da união estável depende da comprovação, concomitante, dos requisitos dispostos no art. 1.723, do Código Civil, quais sejam, a existência de relação amorosa pública, contínua, duradoura, e com o objetivo em comum de constituir uma entidade familiar. 2. Calha acentuar, tal como fez o ilustre magistrado singular, que “as testemunhas relataram que conheceram a requerente há cerca de 4 (quatro) anos (Maria da Conceição) e há cerca de 5 anos (Lourane Souza). A audiência ocorreu em 06/2023, ou seja, não conheciam a requerente no período em que alega ter iniciado a união estável, 03/2015, conhecendo-a bastante tempo depois.” 3. Assim, considerando que a testemunha Lourana alegou que conhecia o falecido há aproximadamente oito anos, ou seja, por volta de 2015, mas relatou que conheceu a autora há apenas cinco anos, temos que o início da união estável não pode ser considerado o momento apontado na exordial. 4. Recursos conhecidos mas desprovidos. (TJES, Ap. Civ. nº 5007066-76.2021.8.08.0012, Des. Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 9.10.2024).

APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RELAÇÃO PÚBLICA, ESTÁVEL E DURADOURA COM O INTUITO DE FORMAÇÃO FAMILIAR. PROVAS DOS AUTOS QUE NÃO CORROBORAM AS AFIRMAÇÕES DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A união estável é a relação de convivência entre duas pessoas, que deve ser duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição familiar. 2 - Não obstante o apelante alegue ter rompido o relacionamento com sua esposa para conviver com a apelada, com o intuito de constituir família, não há nos autos qualquer elemento probatório a corroborar suas afirmações. 3 - Embora seja certo que em algum momento as partes mantiveram um relacionamento amoroso, não há elementos para comprovar a affectio maritalis, à míngua da existência de uma união pública, contínua e duradoura, não restando caracterizada a união estável entre eles. 4 - Recurso improvido. (TJES; Ap. Cív. nº 0023667-86.2011.8.08.0048; 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; j. 31.7.2017, DJe 16.8.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMÓVEL DO AUTOR. PARTILHA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Não há nos autos provas de que as partes mantinham uma relação com affectio maritalis no período alegado pela autora, sendo a única possível prova de que já coabitavam nesse período o próprio depoimento da autora e o testemunho incerto quanto a tal marco. II. É essencial que haja o desejo de constituir família de ambas as partes para a caracterização da união estável. Precedentes do STJ. III. O diploma cível é elucidativo quanto à não comunicação dos bens obtidos em momento anterior à constituição da união estável. IV. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Ap. Cív. nº 5008317-32.2021.8.08.0012, Des. Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 24.4.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Marilza da Silva Fagundes contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Ponciano Veronez, ajuizada em desfavor de Jaqueline Suave Veronez e outros . A sentença considerou insuficientes as provas apresentadas para demonstrar a existência de convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituição de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas são suficientes para comprovar os requisitos legais para o reconhecimento da união estável post mortem, previstos no art. 1 .723 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1 .723 do Código Civil exige, para o reconhecimento da união estável, a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, requisitos que devem ser comprovados cumulativamente. A apelante não se desincumbe do ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, não sendo demonstrados elementos como o affectio maritalis, estabilidade e continuidade do relacionamento. Os elementos fotográficos e documentais apresentados são insuficientes para comprovar a duração prolongada do relacionamento ou o objetivo de constituição de família, tampouco a coabitação demonstra, isoladamente, a existência de união estável . A prova testemunhal reforça a inexistência de união estável, evidenciando que o relacionamento da autora com o falecido não possuía os atributos de publicidade e estabilidade requeridos. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de provas consistentes impede o reconhecimento da união estável post mortem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A comprovação da união estável exige demonstração conjunta de convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família. A ausência de provas robustas e inequívocas sobre os requisitos legais impede o reconhecimento da união estável post mortem. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1 .723; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap. Civ . nº 0000571-64.2017.8.08 .0005; TJES, Ap. Civ. nº 5007066-76.2021 .8.08.0012; TJES, Ap. Civ . nº 0023667-86.2011.8.08 .0048. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50117035920218080048, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Por conseguinte, não havendo prova segura e inequívoca da existência da união estável no período integral alegado, a mesma conclusão se aplica ao pedido subsidiário de reconhecimento a partir de 2010, que se ampara na mesma base probatória frágil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)